Tribunal: TJMT
Processo: 1007732-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007732-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALTER BATISTA DA SILVA - CPF: 209.619.011-87 (RECORRIDO), HERNANDES GONCALVES DE LIMA - CPF: 545.611.591-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

10007732-68.2019.811.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

VALTER BATISTA DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
–
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA -
JUNTADA DE FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO

UNILATERAIS –
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA -
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –
PEDIDO CONTRAPOSTO DESCABIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em ficha cadastral, histórico de consumo.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

A inscrição sendo indevida descabe pedido de contraposto.

Não preenchido os requisitos do art. 80 do CPC, descabe o pedido de condenação por litigante de má fé
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
com a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a unidade consumidora no 6/376271-3 e inexigibilidade dos débitos inscritos (R$ 378,46, R$ 287,60 e R$ 100,22)
bem
como condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes:

1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 15.766,28 (quinze mil e setecentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), com determinação à r. Secretaria para que proceda à devida retificação junto ao Sistema PROJUDI.

2. OPINO por reconhecer como legítimo o comprovante de negativação apresentado pelo Autor.

3. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, quanto à designação de audiência de instrução, haja vista que a instrução processual demandava prova meramente documental.

4. NO MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigos 2o e 3o do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, conforme artigo 6o, VIII do CDC.

5. OPINO pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a unidade consumidora no 6/376271-3, e por declarar a inexigibilidade das dívidas deles decorrentes, nos valores de R$ 378,46 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), R$ 287,60 (duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) e R$ 100,22 (cem reais e vinte e dois centavos).

6. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

7. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, nos valores de R$ 378,46 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e R$ 287,60 (duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, nos valores de R$ 378,46 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e R$ 287,60 (duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos),
caso a Ré não o faça
.

9. No que concerne aos danos morais,
OPINO
por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (20/05/2019 – Mov. 23944055), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada.

10. Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação do Autor em litigância de má fé.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença por não ter praticado qualquer ato ilícito e que a cobrança é devida em decorrência ao inadimplemento de suas faturas. Alegou ainda, a inexistência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral bem como a condenação no pedido de contraposto no valor de R$ 788,42 (setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) com aplicação da multa como litigante de má fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. A ficha cadastral, histórico de consumo e termo de confissão de dívida, novação e parcelamento de débitos de contas em aberto sem identificação da Unidade Consumidora e o valor do parcelamento juntados em contestação não comprovam a relação jurídica, por se tratar de documentos unilaterais.

No caso, a parte promovente sustenta que reside há mais de 20 (vinte) anos na Unidade Consumidora no 6/255079-6, no endereço a rua Vinte e Cinco, no 398, Bairro Residencial Coxipó, CEP 78.090-420, em Cuiabá-MT, e que suas faturas são pagas regularmente, e, que o faturamento da UC no 6/376271-3, com endereço à Rua Poeta Belmiro Barga n. 36, Bairro Centro, Várzea Grande – MT, desconhece pois nunca residiu nesse local, e desconhece quem seja o morador do imóvel.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em ficha cadastral, histórico de consumo e termo de confissão de dívida, novação e parcelamento de débitos de contas em aberto sem identificação da Unidade Consumidora e o valor do parcelamento.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte promovida, mesmo porque o endereço da UC cujos débitos foram inscritos é diverso do endereço fornecido na inicial.

A parte promovente acostou aos autos comprovante de residência em seu nome e que a Unidade Consumidora onde reside se localiza na rua Vinte e Cinco, no 398, Bairro Residencial Coxipó, CEP 78.090-420, em Cuiabá-MT, conforme fatura de energia da UC 6/255079-6 acostada aos autos em seu nome.

Dessa forma, a declaração inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a unidade consumidora no 6/376271-3, bem como a inexigibilidade das dívidas deles decorrentes, nos valores de R$ 378,46 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), R$ 287,60 (duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) e R$ 100,22 (cem reais e vinte e dois centavos), devem ser mantidas.

Assim, entendo que, na inversão do ônus da prova caberia à promovida comprovar a contratação por meio de prova hábil a tanto o que não se desincumbiu.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da origem do debito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Tendo em vista que a inscrição é indevida, acertada a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto do valor em aberto.

Quanto ao pedido da parte promovida de condenação da parte promovente como litigante de má fé, verifico a ausência das hipóteses previstas o art. 80 do CPC, razão pela qual, descabido o pedido

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020